Tribunal: STJ
Processo: 1042885-08.2020.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2339915 - SP(2023/0128185-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
AGRAVADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REANÁLISE DOS VÍCIOS INDICADOS NOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, nos quais se aponta dissídio
jurisprudencial sobre a violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir
a aplicação dos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da
ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência
(AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56299868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 69068630-28cc-4cd4-9d68-9c2fa105375e

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 69068630-28cc-4cd4-9d68-9c2fa105375e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2339915 - SP(2023/0128185-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
AGRAVADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REANÁLISE DOS VÍCIOS INDICADOS NOS ARTIGOS 489 E 1.022
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, nos quais se aponta dissídio
jurisprudencial sobre a violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manejo de embargos de divergência para discutir
a aplicação dos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto
impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da
ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência
(AgInt nos EREsps n.
e
).
2.039.239/MG
2.245.133/PR
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de agravo interno interposto por JET SET VIAGENS E
TURISMO LTDA. em face de decisão monocrática da minha lavra, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência da ora insurgente nos quais se aponta
dissenso jurisprudencial em torno da violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55993048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:21
Código de Controle do Documento: 1aad6922-1c27-48bc-8afd-e981d1fa51c7

Em suas razões, a agravante sustenta: (i) a inaplicabilidade da
por ter sido conhecido e julgado o mérito do recurso especial
Súmula n. 315/STJ,
acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional; (ii) "o dissenso demonstrado
nos embargos de divergência trata unicamente do documento de fls. 106/109
[instrumento de contrato vigente], omitido no julgamento desde o início do processo,
com todas as decisões posteriores reproduzindo
a decisão anterior, o que é
ipsis litteris
vedado pelo Tema 1.306, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo
– Corte Especial, fundamento dos embargos divergentes"; (iii) a
REsp n. 2148059/MA
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ de modo a obstar a análise do referido
documento; e (iv) "a razão fundamental do recurso é tornar eficaz a aplicação do Tema
1.306, para que sempre que houver nova questão relevante não apreciada no
julgamento de um processo seja necessariamente aplicada a determinação
estabelecida no Repetitivo Tema 1.306, para que efetivamente haja a eficácia do
Repetitivo, em proteção ao contraditório e à ampla defesa".
É o relatório.
VOTO

2. Não merece guarida o reclamo.
Conforme bem assinalado na decisão agravada, as peculiaridades de
cada demanda judicial impedem a aferição do dissídio pretoriano quanto à
ocorrência dos vícios elencados nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, não sendo
os embargos de divergência a via adequada para a verificação do acerto ou
. Confira-se:
desacerto da decisão embargada
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 315/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação
analógica da Súmula 315/STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que, "na aplicação do
do CPC, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou
art. 1.022
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em
regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto,
Documento eletrônico VDA55993048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:21
Código de Controle do Documento: 1aad6922-1c27-48bc-8afd-e981d1fa51c7

não havendo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de
" (AgInt nos
Corte Especial, julgado em
divergência
EREsp n. 1.888.484/RS,
DJe de
.
27/2/2024,
4/3/2024)
4. Agravo interno não provido. (
, relatora
AgInt nos EREsp n. 2.039.239/MG
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
23/8/2024)
-------------------------------------------
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE NÃO EXAMINOU O DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO NO
RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O cabimento dos embargos de divergência está atrelado à demonstração
de que os acórdãos trazidos a confronto pela parte recorrente partiram de
similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes a
respeito da legislação federal impugnada no recurso.
2. No caso, o acórdão embargado não enfrentou a questão jurídica trazida
nos embargos de divergência, relativa à aplicabilidade do
da CPC e
art. 10
do princípio da vedação à decisão surpresa, o que impossibilita o
conhecimento do recurso.
3. O julgado objeto do recurso uniformizador, na realidade, limitou-se a
afastar a existência de ofensa ao
II, do CPC, não se conhecendo
art. 1.022,
do recurso quanto aos demais pontos devido à ausência de
prequestionamento e à impossibilidade de se promover inovação recursal na
seara extraordinária.
4. Não é possível conhecer dos embargos de divergência quando o acórdão
embargado não enfrentou o mérito da questão trazida no recurso
uniformizador. Da mesma forma, não cabe nos embargos de divergência
revisitar a regra técnica de admissibilidade do recurso especial. Incidência
da Súmula n. 315 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, é inviável o manejo de
embargos de divergência para discutir o acerto ou o desacerto da
aplicação do
do CPC ao caso concreto, pois se trata de
art. 1.022
análise que está estritamente vinculada às circunstâncias processuais
específicas dos autos, não sendo possível daí extrair-se, em regra, a
contraposição de teses jurídicas abstratas.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 2.245.133/PR
julgado em
DJe de
13/8/2024,
15/8/2024)

No caso, a despeito da retórica da agravante, observa-se que seus
embargos de divergência têm sim por intuito o reconhecimento de negativa de
, consubstanciada na falta de análise de questão
prestação jurisdicional
supostamente relevante, qual seja, a alegada substituição do contrato originário
firmado em
(Termo de compromisso e adesão ao sistema de emissão e
26/4/2018
reserva de bilhete aéreo) por acordo celebrado em
que conteria cláusulas
12/9/2019,
aptas a ensejar a reforma da sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada
pela ora agravada.
Documento eletrônico VDA55993048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:21
Código de Controle do Documento: 1aad6922-1c27-48bc-8afd-e981d1fa51c7

Desde o recurso especial, a parte aponta que a referida omissão retrataria
, o que foi reiterado nos embargos de
violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC
divergência com a alegação de conflito interpretativo entre o acórdão embargado e as
teses repetitivas firmadas pela Corte Especial por ocasião do julgamento do Tema n.
:
1.306/STJ, in verbis
1. A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relacione
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos
pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma
e/ou
sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo,
dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.
2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsps n.

2.148.059/MA,
e
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
2.148.580/MA
2.150.218/MA,
Especial, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
5/9/2025)

Desse modo, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou deficiência na
fundamentação de acórdão demanda o exame das peculiaridades de cada caso
concreto, não existindo, portanto, dissídio de teses a ensejar os embargos de
divergência.
Nesse cenário, não merece reparo a decisão agravada, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com base na aludida orientação
jurisprudencial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55993048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:21
Código de Controle do Documento: 1aad6922-1c27-48bc-8afd-e981d1fa51c7

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.339.915 / SP
Número Registro: 2023/0128185-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10428850820208260100 20210000806083
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
EMBARGADO : PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ANGELO ABATAYGUARA - SP126056
AGRAVADO
: PICCHIONI VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO BUENO DE MORAES - SP084344
PAULO VICTOR BUENO IOZZI - SP306524
LEONARDO MARIANI VERGINELLI - SP317544
Documento eletrônico VDA56279084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 77b41b0f-4618-478a-ac7b-2ce87fd9c96f

ANNA LUIZA BUENO DE MORAES - SP331235
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 77b41b0f-4618-478a-ac7b-2ce87fd9c96f